Tribunal: TJMT
Processo: 0006068-18.2018.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006068-18.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL - CPF: 043.200.721-03 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), MARIA LOUVA DE MIRANDA - CPF: 946.767.551-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006068-18.2018.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO AGENTE PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto os depoimentos de policiais sejam idôneos para sustentar a condenação criminal, certo é que a palavra dos agentes da lei deve estar em harmonia com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Se não há provas concretas, cabais e irrefutáveis da prática da mercancia de drogas, é de rigor a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006068-18.2018.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que desclassificou a conduta imputada a Douglas de Miranda Maciel, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] para o delito de porte de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas], e declarou extinta sua punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde postula a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O recorrido pleiteia a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006068-18.2018.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado,
Douglas de Miranda Maciel
, foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de desobediência [art. 330 do CP], e da contravenção penal de dirigir veículo na via pública, pondo em perigo a segurança alheia [art. 34 do Decreto-Lei n. 3.688/41], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
17 de abril de 2018
, por volta das
20h05min
, na Avenida das Nações, nas proximidades da rotatória do cruzamento com a Avenida Ângela Dal’alba, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta urbe,
DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL
trazia consigo, para fins de comércio,
1 (uma) porção
, em forma de
‘tijolo’
, de substância análoga à
Cannabis Sativa L (maconha)
, com massa líquida total de
225,5g (duzentos e vinte e cinco gramas e cinco decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos do termo circunstanciado que no dia
17 de abril de 2018
, por volta das
20h05min
, na Avenida das Nações, nas proximidades da rotatória do cruzamento com a Avenida Ângelo Dal’alba, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta urbe,
DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL

desobedeceu à ordem legal de funcionário público
.

Consta ainda dos inclusos autos de termo circunstanciado que no dia
17 de abril de 2018
, por volta das
20h05min
, na Avenida das Nações, nas proximidades da rotatória do cruzamento com a Avenida Ângelo Dal’alba, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta urbe,
DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL

dirigiu veículo
consistente em uma motocicleta Honda CG 150 Start, de cor vermelha, placa QBR7900,
em via pública, pondo em perigo a segurança alheia
.

Apurou-se que na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar realizavam patrulhamento de rotina na via pública acima mencionada, momento em que visualizaram o indiciado trafegando com o veículo motocicleta Honda CG 150 Start, de cor vermelha, placa QBR7900, pela via contrária, sendo certo que, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, de forma que a guarnição da Polícia Militar realizou o acompanhamento do veículo com sinais sonoros.

Restou apurado que o indiciado desrespeitou os sinais sonoros emitidos pelos policiais militares, desobedecendo à ordem de parada dos mesmos.

Ato contínuo, o indiciado continuou em debandada, dirigindo a motocicleta Honda CG 150 Start, de cor vermelha, placa QBR7900, e em alta velocidade cruzou toda a extensão do Bairro Jaime Seiti Fuji, quando, então, chegou até uma região de chácaras cercada de mato ali existente, onde veio a cair com seu veículo, sendo fato que do local conseguiu fugir a pé.

Ficou demonstrado que, no momento da fuga, além de ter abandonado a motocicleta Honda CG 150 Start, de cor vermelha, placa QBR7900, através da qual apurou-se a autoria delitiva, o indiciado deixou cair ao solo 1 (uma) porção grande de substância análoga à Cannabis Sativa L (maconha) que trazia consigo, pesando aproximadamente 225,5g (duzentos e vinte e cinco gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

Encerrada a instrução processual, o perspicaz juízo de origem, a meu sentir, de maneira absolutamente escorreita, desclassificou a conduta imputada ao recorrente para o delito de porte de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas] e, ao final, declarou extinta a punibilidade do recorrido da prática de
todos
os delitos a ele imputados, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A pretensão recursal ministerial abrange única e exclusivamente a responsabilização penal do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], porquanto, a seu ver, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde assevera que,
“o volume de droga apreendida supera em muito o que se observa cotidianamente nas apreensões de drogas para consumo pessoal. Além disso, a forma de acondicionamento da substância ilícita apreendida também não se compatibiliza com a versão apresentada pelo réu, pois os usuários de entorpecentes portam drogas em condições de pronto consumo (cigarros, pequenas porções) e não na forma de tablete, como é o caso dos autos”
.

Entretanto, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, e o passado criminoso do réu
[1]
, não são fundamentos suficientes para autorizar a condenação.

Conforme bem salientado pelo juízo de origem,
“não restou devidamente configurada, como necessário para um decreto condenatório, a natureza mercantil da droga apreendida”
, uma vez que
“os policiais militares alhures mencionados estavam realizando ronda ostensiva quando abordaram o acusado, sem qualquer investigação prévia ou visualização de conduta típica de tráfico ilícito de droga por ele”
.

Vale destacar, ainda, como bem assinalado pelo juízo singular,
“não houve a apreensão de apetrechos próprios do tráfico ilícito de droga, bem como que a quantidade e a natureza da droga apreendida não são expressivas”
.

Conquanto haja fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade
transportar
,
“não há prova concreta que demonstre a finalidade mercantil da droga apreendida, haja vista que a apreensão da droga em poder do réu, por si só, como elemento cognitivo isoladamente considerado, não detém a capacidade de justificar a prolação de sentença condenatória por tal crime”,
conforme apontado na sentença hostilizada.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica extraída do arcabouço probatório a evidenciar o envolvimento do recorrido na prática do tráfico de drogas, entendo escorreita a sentença que desclassificou a conduta do agente.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[3]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
O réu possui três condenações criminais, sendo duas delas por roubo e uma pela prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [PEP 0004316-45.2017.8.11.0045].

[2]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023